Tribunal: TJES
Processo: 5001293-64.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001293-64.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RECORRIDO: NELCIANA VENANCIO BUSTAMANTE e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto da eminente Relatora, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 24.000,00, sendo R$ 12.000,00 para cada um dos autores, e o eminente Relator reduziu para R$ 4.000,00, sendo R$ 12.000,00 para cada um dos autores , quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que a parte autora, ora recorrida reservaram quarto em pousada, através da plataforma da recorrente, receberam a confirmação da reserva, contudo, não conseguiram hospedagem, quando o quarto estava livre no momento da reserva, pelos autores, contudo, o segundo requerido já havia alugado o quarto para terceira pessoa, demonstrando total falta de comunicação entre os requeridos no serviço prestado, conforme bem asseverado pela ínclita Relatora, trazendo para os recorridos transtornos de ordem moral, diante do constrangimento que este passou perante terceiros, comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que os Autores sofreram danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM. SUPERLOTAÇÃO (OVERBOOKING) NO HOTEL CONTRATADO. DANO MORAL.
QUANTUM
EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, no qual argui sua ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, apresenta sua irresignação no que tocante à configuração do dano moral, alegando se tratar de mero aborrecimento. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

2.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
. N
ão há que se falar em ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda haja vista ter sido amplamente demonstrada a sua contribuição para ocorrência do fato aqui discutido, figurando como intermediadora do negócio jurídico (contratação de diárias de hotel) e, portanto, possui responsabilidade solidária, nos termos do Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso presente, ante a clarividente natureza consumerista da relação travada entre as partes.

Preliminar rejeitada.

3. No caso
, conforme bem assentado pelo Juízo a quo, constitui fato incontroverso que os autores reservaram quarto em pousada, através da plataforma da recorrente, receberam a confirmação da reserva, contudo, não conseguiram hospedagem. A falha dos requeridos é patente, sem sombra de dúvidas, uma vez que o quarto estava livre no momento da reserva, pelos autores, contudo, o segundo requerido já havia alugado o quarto para terceira pessoa, demonstrando total falta de comunicação entre os requeridos no serviço prestado, que causou danos aos autores.

4 –
O abalo moral sofrido pelos recorridos reflui dos autos nitidamente, já que os fatos autorizam a presunção do abalo psicológico experimentado por estes, ante a vulnerabilidade emocional aflorada, que exigiu dos recorridos, de maneira inesperada e sem qualquer garantia de sucesso, o desembolso de quantia superior àquela negociada entre as partes pela hospedagem, pela qual já haviam pago.

8 –
Estando presentes os requisitos previstos no Artigo 186 do Código Civil, escorreita a condenação por danos morais sofridos pelos recorridos, conforme imposto no decisum guerreado.

9 –
Entretanto, o valor da condenação fixado na sentença singular (
R$ 24.000,00)
deve ser reduzido para
R$ 4.000
(quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, para fins de melhor se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entre a conduta ilícita praticada e o dano efetivamente sofrido.

10 –
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para fins de se reduzir a condenação por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais.

11. Sem custas e honorários.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.